Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717315-28.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS PACIENTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado por Felipe Formiga de Holanda Santos, OAB-DF 53.026, atuando em causa própria, no qual aponta como autoridade coatora o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Taguatinga, bem como da DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER e da DELEGACIA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, autoridades que, segundo alega, podem impedir o convívio com sua filha, a criança M. L. B. L. DE C. F. Sustenta que “a prática dos juizados de violência doméstica, em especial os da circunscrição de Taguatinga-DF, é a de concessão de todas as medidas protetivas de urgência solicitadas de forma automática, com praticamente nenhuma análise”. Deduz, então, que o Juízo Impetrado e os delegados de polícia das especializadas referidas podem vir a conceder novas medidas protetivas em seu desfavor, a requerimento da mãe da menor, recentemente intimada da revogação das derradeiras MPU ́s deferidas, causando com tal proceder danos irreparáveis ao seu direito de convivência com a filha. Requer, então, a concessão liminar de Salvo Conduto ao Paciente, proibindo o Juízo Impetrado de eventualmente conceder novas medidas protetivas de urgência, assentando-se, como condição judicial especial aplicável ao impetrante, que doravante novos pedidos de MPU ́s sejam necessariamente precedidos da Análise de Equipe Multidisciplinar, ficando vedado à autoridade coatora a concessão de novas medidas que impeçam o convívio do Paciente com sua filha ou que revoguem o convívio estabelecido pela Vara de Família do Guará. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, e a pretensão deduzida carece de amparo legal. Em suma, pretende o paciente/impetrante que o Tribunal, liminarmente, limite preventivamente o exercício pleno da jurisdição pelo Juízo Natural, ora impetrado, no tocante à análise de eventuais novos pedidos de medidas protetivas eventualmente formulados em seu desfavor, baseado, apenas, no seu descontentamento pessoal com decisões anteriores que lhe foram desfavoráveis e no pressentimento de que novas medidas protetivas serão requeridas pela mãe de sua filha registral, inserindo ainda, no alcance da inusitada decisão liminar aventada, também as autoridades policiais da DEAM e da DPCA. Descabido, data maxima venia. Não cabe à parte dirigir ou determinar quem e como devem ser julgados os processos de seu interesse, muito menos, detém o Tribunal competência constitucional para subtrair ou limitar o exercício da jurisdição por juiz legalmente investido e competente para julgar a causa, apenas com base no descontentamento da parte interessada em decisões pretéritas que lhe foram desfavoráveis. De igual modo, não cabe ao Tribunal proibir autoridades policiais de exercerem as funções e atribuições de sua incumbência legal, como registrar ocorrências policiais e remeter ao Poder Judiciário, no prazo legal, pedidos de medidas protetivas formulados por possíveis vítimas, novamente, porque a parte interessada não se conforma com os encaminhamentos e decisões proferidas. Por isso, causa espécie a pretensão formulada no presente writ preventivo, dada a absoluta ausência de lastro legal e razoabilidade dos pedidos formulados. Por essas razões, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível e improcedente. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR